Tribunal: TCU
Processo: 021.988/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 582/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 021.988/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Ramos dos Santos (XXX.501.905-XX); Marcio Eloy Machado da Silva (XXX.299.345-XX); Marcio Sampaio de Oliveira (XXX.496.135-XX); Mauricio de Oliveira Miranda (XXX.973.405-XX); Rafael Lima Silva Soares (XXX.428.365-XX); Robson dos Santos Oliveira (XXX.586.885-XX); Rodrigo Fernandes Cunha (XXX.024.745-XX); Tais Cordeiro Campos (XXX.681.805-XX); Tatiane Dantas Silva (XXX.091.105-XX); Tiago Bruno de Oliveira Santiago (XXX.677.885-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.